Tribunal: TJDFT
Processo: 0012779-18.2014.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RÉU CITADO POR EDITAL. ATO DECLARADO NULO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.

1 – Nos termos do art. 239, CPC, "Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido".

2 - Declarado nulo o ato de citação por edital, para que o réu fosse localizado em outros endereços informados nos autos, mostra-se desacertado o prosseguimento do feito, culminando com a improcedência da pretensão autoral, sem que antes houvesse a repetição daquele ato que permitiria fosse atingida a triangulação da relação processual.

3 – Sentença cassada de ofício. Apelação prejudicada.